Tribunal: TJES
Processo: 5001202-95.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001202-95.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MERCEARIA PRECO OTIMO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de “ação de cancelamento de débito com pedido liminar c/c dano moral” ajuizada por Mercearia Preço Ótimo Ltda – ME, declarou a inexigibilidade do débito apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no valor de R$ 17.835,75, e condenou a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) a validade do procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica para apuração de consumo irregular e exigência do débito correspondente; e (ii) a configuração de danos morais decorrentes da conduta da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável à relação entre concessionária de energia elétrica e a apelada, reconhecida como destinatária final do serviço, sendo presumida a hipossuficiência técnica da microempresa em face da concessionária.

4. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige que, na apuração de consumo irregular, o consumidor seja previamente notificado, com pelo menos 10 dias de antecedência, sobre o local, data e hora da avaliação técnica, permitindo-lhe acompanhar o procedimento. No caso, não houve comprovação de cumprimento dessas exigências, violando o contraditório e a ampla defesa.

5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por si só, não é suficiente para comprovar irregularidades no consumo, conforme entendimento consolidado do STJ. A ausência de notificação prévia invalida o procedimento unilateral da concessionária.

6. Quanto aos danos morais, não ficou demonstrada qualquer ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica apelada, tampouco inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou corte no fornecimento de energia. Assim, não se verifica situação que configure abalo moral indenizável.

7. Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas processuais são redistribuídas em proporção de 50% para cada parte. Honorários advocatícios são fixados em 10% do valor do débito declarado inexigível (R$ 17.835,75) a favor da apelada, e em 20% sobre o valor da exclusão dos danos morais (R$ 5.000,00) a favor da apelante. Em relação a autora a exigibilidade está suspensa pela gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1.
A aplicação do CDC é devida nas relações entre concessionária de energia elétrica e microempresas, quando estas figuram como destinatárias finais e apresentam hipossuficiência técnica. 2
A exigência de débito decorrente de consumo irregular apurado por TOI requer prévia notificação ao consumidor para permitir o contraditório, sob pena de nulidade do procedimento. 3.
O dano moral para pessoa jurídica depende da comprovação de prejuízo à sua honra objetiva, sendo insuficiente a simples alegação de ocorrência de ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, §6º e §7º, e 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/09/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1076242/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 16/08/2017; TJES, Apelação Cível nº 5000035-08.2022.8.08.0032, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 29/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de
ID 9683241,
proferida pelo magistrado Dr. Carlos Henrique Cruz de Araújo Pinto da Vara Única de Ibatiba/ES, que, nos autos da “
ação de cancelamento de débito com pedido liminar c/c dano moral
” ajuizada por
MERCEARIA PREÇO ÓTIMO LTDA – ME
, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, para
declarar a
inexigibilidade do débito constante do demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela requerida,
bem como condenar a apelante a
pagar indenização
por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

Nas razões recursais
(ID
9683252
), a apelante alega, em síntese, que:

(I)
“
o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a validade é indubitável, porquanto trata-se de atos completamente vinculados a lei
”;
(II)
“
TOI, por ser resultado de uma inspeção rotineira e um ato de direito da Apelante, não necessariamente é imprescindível de notificação prévia do Consumidor para um acompanhamento, muito menos de sua assinatura
”;
(III)
“
a EDP vem atuando apenas no exercício regular de seu direito (Código Civil, art. 188, I) como também no exato cumprimento de seu dever legal
”;
(IV)
não existem elementos nos autos para a condenação por danos morais.

Com base nesses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões
no ID
9683257,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, a título de esclarecimentos processuais, destaca-se que a parte apelada ajuizou ação de cancelamento de débito, com pedido liminar, combinado com pedido de indenização por danos morais, em face da EDP,
afirmando
, em síntese, que, após a inspeção do padrão de energia elétrica, foi surpreendida com o recebimento de um demonstrativo de cálculo de consumo irregular.

Alega que o demonstrativo de Revisão de Faturamento apresentava uma planilha detalhada com um suposto débito de R$ 17.835,75 (dezessete mil oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), referente ao TOI nº 3492555, datado de 12 de novembro de 2020, e que este valor deveria ser pago pela requerente. No entanto, afirma que, em nenhum momento, foi apresentado laudo técnico que comprovasse o furto de energia na residência da parte autora, razão pela qual pleiteia a presente ação.

A EDP apresentou contestação
(ID
9683162
)
aduzindo a regularidade da inspeção realizada na unidade
consumidora
nos termos da resolução n° 414/2010 da ANEEL,

bem como a

juntada
de documentos, entre eles o Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI)
.

Na
sequência
, foi proferida a sentença recorrida, na qual o magistrado de primeiro grau concluiu que não foram observados os procedimentos estabelecidos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem como o direito ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, entendeu que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório. Por esses motivos, declarou a inexigibilidade do débito constante no demonstrativo de cálculo de consumo irregular emitido pela requerida e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente, fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dito isso, esclarece-se que nos termos da jurisprudência do STJ, não há dúvidas de que ao caso dos autos é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista a autora/apelada utilizar-se do serviço de fornecimento de energia elétrica da concessionária:

[...]
1
. No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que, segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista
. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022
).

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIO FINAL. VULNERABILIDADE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, na hipótese em que a pessoa jurídica figurar como destinatária final dos produtos e serviços oferecidos, bem como quando ficar demonstrada sua vulnerabilidade em face do contrato. Precedentes.

[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1076242 SP 2017/0068623-3, Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2017)

Ademais, em situações excepcionais, o STJ utiliza-se a teoria finalista mitigada quando embora a empresa eventualmente não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência.

No presente caso, a apelada demonstra ser hipossuficiente tecnicamente perante a concessionária de energia elétrica, uma vez que esta possui maior facilidade de obtenção das provas necessárias ao deslinde do feito, por meio de seus sistemas tecnológicos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCEITO DE CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA. VULNERABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção do STJ consolidou a aplicação da teoria finalista para a interpretação do conceito de consumidor. No entanto, em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores dessa teoria para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a vulnerabilidade da parte agravada. Alterar esse entendimento demandaria reexame da prova dos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1360106 MT 2012/0271750-7, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022)

Dito isso, caracterizado o estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica da apelante, aplica-se as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, invertendo-se, inclusive, o ônus da prova.

Acerca
do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes,
a
Resolução ANEEL nº 414/2010,
vigente
à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129, da Res. ANEEL n.º 414/2010. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

No caso dos autos,
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) demonstra a ausência
de qualquer preposto da empresa recorrida
na apuração da suposta irregularidade
ao constar expressamente “
ausente
”
no local determinado para assinatura do cliente
,
além
da comunicação de substituição do medidor
não constar a assinatura do titular ou representante da unidade consumidora
(ID 9683171).

A
concessionária apelante também não juntou outro documento que comprovasse que houve prévia comunicação
a autora
, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
(ID 9683172).

Embora

os termos
da
R
esolução
da ANEEL
seja
m
clar
os
e objetiv
os
quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária
, percebe-se que não houve a notificação d
a
consumidor
a
quanto à realização do procedimento de inspeção técnica
realizada,
de modo que
não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n
º
. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art
igo
129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição
pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico,
devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º. Na hipótese do §6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência
,
o local, data e hora da realização da avaliação técnica
,
para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito
ao contraditório.

Para corroborar,
destaca-se
que esse entendimento está sedimentado pelo C. S
uperior Tribunal de Justiça
, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no

REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Igualmente,
colacion
a-se
a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
1. Restou incontroverso nos autos que a avaliação técnica do medidor foi realizada sem a presença do consumidor, tendo sido sua ausência expressamente registrada na documentação. 2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 592 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, (antigo art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010),
para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor. 3. É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000035-08.2022.8.08.0032 - Relator: Des. Carlos Simoes Fonseca - Julgado em: 29/07/2024)

[...]
I Como se sabe, em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023).

[...]
I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.
(TJES. Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000421-09.2020.8.08.0032. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Enriquecimento sem Causa)

Ademais, ao examinar o histórico de consumo apresentado pela concessionária nos autos (ID 9683170), observa-se que, apesar de um acréscimo no mês posterior à lavratura do TOI, os valores permanecem dentro do padrão usual da unidade consumidora. Dessa forma, não se identificam variações expressivas ao comparar os períodos anteriores e
subsequentes
à data da inspeção realizada pela recorrente (12/11/2020).

Outrossim, ainda que a apelante tivesse a possibilidade de solicitar a realização de provas, incluindo a pericial, no curso do processo judicial, assegurando o contraditório e a ampla defesa, escolheu pelo julgamento antecipado da demanda quando foi convidada a se manifestar sobre a necessidade de provas. Dessa maneira, deixou de cumprir o encargo que lhe compete, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta
da parte requerente
,
o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade.

No tocante aos danos morais, a r. sentença os considerou devidos em razão d
o corte
de energia e
pela
cobrança

indevida. Contudo, no presente caso, a parte autora pleiteou na inicial que a requerida fosse impedida de realizar eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica. Entretanto, não há nos autos qualquer informação que comprove a ocorrência de interrupção no fornecimento de energia da unidade consumidora em questão ou, ainda, de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por parte da concessionária apelante.

Além disso, consoante o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizáve
l:

(
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024
).

A
ssim, percebe-se que a empresa apelada
não logrou êxito em comprovar que a situação por ela experimentada foi capaz de abalar a sua honra objetiva
ou
representa violação à imagem da empresa perante consumidores e a opinião pública
e, portanto, deve ser afastada a condenação por danos morais.

É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que a caracterização do dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, depende da comprovação de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.
[...]
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).
6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa).
Precedente. 10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (STJ – REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação imposta à apelante,
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, relativa ao pagamento de indenização por danos morais.

A prevalecer o entendimento ora perfilhado, estará configurado cenário de sucumbência recíproca, razão pela qual promovo a alteração do capítulo relativo aos ônus sucumbenciais
e, assim,
condeno as partes
ao pagamento de custas processuais, na proporção de 50% para cada parte
.

Quanto aos honorários advocatícios, condeno a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. ao pagamento de honorários sucumbenciais à advogada da parte autora/apelada, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela recorrida, correspondente ao débito declarado como inexigível (R$ 17.835,75), conforme o art. 85, §2º, do CPC, levando em conta o zelo profissional demonstrado e o conteúdo econômico da causa, com base nos critérios do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Ademais, condeno a autora/apelada, MERCEARIA PREÇO ÓTIMO LTDA – ME, ao pagamento de honorários sucumbenciais à apelante, fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pela EDP, correspondente à exclusão da condenação por danos morais (R$ 5.000,00), também observando o zelo profissional e o conteúdo econômico da causa, conforme os critérios previstos no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça
pelo magistrado de primeiro grau (ID 9683152).

Por fim, tendo em vista o parcial provimento do recurso, deixo de arbitrar honorários recursais contra a EDP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação imposta à apelante, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., relativa ao pagamento de indenização por danos morais. Por conseguinte, reconhecendo a sucumbência recíproca, promover a alteração do capítulo relativo aos ônus sucumbenciais e, assim, condenar as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 50% para cada parte. Quanto aos honorários advocatícios, condenar a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. ao pagamento de honorários sucumbenciais à advogada da parte autora/apelada, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela recorrida, correspondente ao débito declarado como inexigível (R$ 17.835,75), conforme o art. 85, §2º, do CPC, levando em conta o zelo profissional demonstrado e o conteúdo econômico da causa, com base nos critérios do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Por fim, condenar a autora/apelada, MERCEARIA PREÇO ÓTIMO LTDA – ME, ao pagamento de honorários sucumbenciais à apelante, fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pela EDP, correspondente à exclusão da condenação por danos morais (R$ 5.000,00), também observando o zelo profissional e o conteúdo econômico da causa, conforme os critérios previstos no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo magistrado de primeiro grau (ID 9683152).

Acompanho o voto de relatoria.